Tribunal: TJPA
Processo: 0818160-73.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818160-73.2023.8.14.0000

PACIENTE: EVANDRO GONCALVES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. “A PRISÃO CAUTELAR DECRETADA NÃO POSSUI SUBSTRATO JURÍDICO APTO A JUSTIFICAR A MEDIDA CAUTELAR EXTREMA”
. IMPROCEDÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO À “DENOMINADA ‘CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL POSITIVA’ ENCARTADA AOS AUTOS, POIS NELA CONSTAM PROCESSOS CRIMINAIS AINDA EM CURSO”. NÃO ACOLHIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

01 - A ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada em dados fáticos, especialmente na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente. Expostos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti e periculum in libertatis
), demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há por que revogá-la.

02 - A data dos fatos delituosos não consiste no único parâmetro de contemporaneidade da cautelar. Presentes outros elementos indicativos de riscos aos bens jurídicos a que se buscam resguardar, ela se mostra existente.

03 - Inquéritos policiais ou ações penais em andamento para verificar autoria delitiva do paciente podem ser utilizados como motivação de prisão preventiva no escopo de evitar a reiteração delitiva e, consequentemente, garantir a ordem pública.

04 – Ordem conhecida e denegada, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da ordem
e denegá-la
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de medida liminar, impetrado pela Ilustre Advogada Jeniffer Rafaella Araújo Bitencourt, em favor do nacional Evandro Goncalves da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Na petição inicial (Num. 17038506), narra a impetrante que o paciente foi preso preventivamente, em 22/06/2023, e denunciado, juntamente, com Ricardo Miranda Rafael e Charles da Silva Ribeiro, em 10/07/2023, porque indicado por esse como também autor da prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal contra a vítima Gisele França Soares, ocorrido no dia 30/10/2021.

Afirma que “a prisão cautelar decretada não possui substrato jurídico apto a justificar a medida cautelar extrema”.

Impugna “a denominada ‘Certidão Judicial Criminal Positiva’ encartada aos autos, pois nela constam processos criminais ainda em curso”.

Roga, inclusive liminarmente, a liberdade do paciente.

Junta documentação (Num. 17038507 e ss.)

Indeferido o pedido liminar (Num. 17099027), o impetrado presta informações destacando que a custódia cautelar do paciente foi mantida diante da gravidade concreta do delito, em que as vítimas foram feitas reféns para a prática de diversos crimes (Num. 17183169), além disso, a Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (Num. 17339140).

É o relatório do necessário.

VOTO

01 – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

02 – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

O Código de Processo Penal, eu seu artigo 312,
caput
, prevê:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Da manutenção da constrição cautelar do paciente, extraio (Num. 17038507):

Assim, em análise do pleito de revogação da prisão preventiva, bem como do parecer do RMP, entendo que os requisitos da prisão preventiva ainda se encontram presentes, principalmente no que concerne a garantia da ordem pública e garantia da instrução processual, visto que os réus estão sendo acusados da prática de crime grave e ousado, vez que os denunciados acima qualificados, portando armas de fogo, adentraram no carro (Ford KA, vermelho, placa QVH6990) da vítima, GISELE FRANÇA SOARES, que estava acompanhada da filha adolescente de 12 anos de idade, mantendo as passageiras como reféns, restringindo-lhes, portanto, a liberdade, e passaram a cometer diversos assaltos em várias localidades. As vítimas se encontravam em condição de total vulnerabilidade, vez que ficaram na condição de reféns dos acusados e depois as abandonaram, tendo o levado o veículo. Narrou que desde o roubo seus dados pessoais estão sendo utilizados por outras pessoas, como a assinatura de serviços de internet da “OI”, bem como faturas desconhecidas no banco “Nubank”, e a criação de uma conta virtual no “Mercado Pago”.

Dessa forma, as informações se complementam e demonstram fortes indícios do envolvimento do custodiado no crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Ressalto estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, tendo em vista a confirmação da autoria delitiva através do conjunto fático-probatório, mormente os depoimentos das testemunhas, o Relatório de Investigação, demonstrando a extrema periculosidade a audácia exacerbada do envolvido.

(...)

Compulsando os autos, constato a existência de outros registros na Certidão de Antecedentes Criminais dos réus EVANDRO GONCALVES DA SILVA (ID. 101699036) e RICARDO MIRANDA RAFAEL (ID. 101701989), constando inclusive outras ações penais, sendo dever deste Juízo garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta incriminada. Ora, em alguns tipos de delito, como o ROUBO QUALIFICADO, a periculosidade do agente pode facilmente ser aferida pela forma como se deu a ação criminosa, da qual se pode concluir, ainda, se há ou não risco de reiteração delitiva, o que entendo que há no presente caso, sendo perfeitamente admissível a manutenção da prisão preventiva, uma vez que está evidenciada sua periculosidade e alta probabilidade de reiteração delituosa.

Não se trata de presumir a periculosidade do autor do crime, ou mesmo a probabilidade da prática de novas infrações, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta (essa atitude sim, constantemente desautorizada por este Superior Tribunal de Justiça em seus inúmeros precedentes), mas de avaliar a periculosidade exigida para a imposição da medida cautelar constritiva pela própria forma como foi praticado o delito, ou seja, em razão do modus operandi empregado pelas autoras na sua execução.

Portanto, ainda persistem os motivos que autorizaram a decretação da custódia, exigindo a mantença do réu no cárcere, visto que o delito praticado, é fator de insegurança ao meio social.

No que concerne a substituição da prisão por outras medidas cautelares, entendo que não são possíveis, haja vista que as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade dos agentes e o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, à ordem pública, justificada está a manutenção da prisão cautelar, ainda mais porque estão presentes boas provas da materialidade e da autoria.

A ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada em dados fáticos, especialmente na gravidade concreta do delito e na periculosidade da agente.

Expostos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum in libertatis
), demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há por que revogá-la.

Nesse contexto – estando a decisão escrita e fundamentada conforme os pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, de modo satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade –, não há que se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código, pois consoante determina o artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Ressalto que a data dos fatos delituosos não consiste no único parâmetro de contemporaneidade da cautelar.

Presentes outros elementos indicativos de riscos aos bens jurídicos a que se buscam resguardar, ela se mostra existente.

Destaco, outrossim, que inquéritos policiais ou ações penais em andamento para verificar autoria delitiva do paciente podem ser utilizados como motivação de prisão preventiva no escopo de evitar a reiteração delitiva e, consequentemente, garantir a ordem pública.

Ilustrativamente:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a preservação da segregação antecipada encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social dos agravantes, já que seriam eles membros de organização criminosa. Com efeito, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).

3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

4. No caso, depreende-se da leitura do decisum combatido que a decretação da prisão teve como fundamento, igualmente, os maus antecedentes dos réus. A propósito, destacaram as instâncias de origem verificar-se "que FRANCISCO ELISEU, o Bozo, possui diversos inquéritos e ações penais em andamento em seu desfavor (Ação Penal de Competência do Júri nº 50366-71.2021.8.06.0161, pela prática de homicídio duplamente qualificado c/c corrupção de menores; Ação Penal nº 50594-80.2020.8.06.0161, denunciado pela prática de homicídio duplamente qualificado c/c organização criminosa; Ação penal nº 0050814-78.2020.8.06.0161, pela prática de homicídio tentado duplamente qualificado c/c lesão corporal c/c organização criminosa ; Ação Penal nº 0001293-04.2019.8.06.0161, pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado c/c organização criminosa; Ação Penal nº 0001286- 12.2019.8.06.0161, pela prática de homicídio duplamente qualificado c/c organização criminosa; Ação Penal nº 0007170-90.2017.8.06.0161, pela prática de tráfico de drogas; e Ação Penal nº 0050594-80.2020.8.06.0161, pelo cometimento de disparo de arma de fogo em via pública. Da mesma forma, MANOEL CARMANDO, responde por diversas ações penais/inquéritos:

0050898-45.2021.8.06.0161, indiciado pela prática de roubo qualificado majorado c/c organização criminosa;

0050594-80.2020.8.06.0161, denunciado pela prática de disparo de arma de fogo em via pública; e 0050814- 78.2020.8.06.0161, denunciado pela prática de homicídio tentado duplamente qualificado c/c lesão corporal c/c organização criminosa" (e-STJ fl. 190).

5. A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou "ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)", como no caso de pertencimento a organização criminosa (HC n. 496.533/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 18/6/2019).

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 786.760/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU COM CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO DE DROGAS E QUE ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU QUE SE MANTEVE FORAGIDO POR PELO MENOS 4 MESES E RESPONDEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Inicialmente, quanto à alegada negativa de autoria em relação ao delito imputado, registro ser inviável a análise, no âmbito restrito do habeas corpus, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas durante o julgamento da apelação criminal, não sendo esta a via adequada para a sua revisão. Precedentes.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. Na espécie, a segregação cautelar foi preservada pelo Tribunal a quo em razão da periculosidade social do agente e do risco de reiteração delitiva, evidenciados não apenas pela gravidade concreta da conduta imputada (tratando-se de roubo à mão armada e cometido em comparsaria com outro indivíduo, que resultou em subtração de dinheiro de um estabelecimento comercial e de uma motocicleta de uma das vítimas), mas, sobretudo, pelo fato de que o agravante possui condenação penal anterior por tráfico de drogas e estava em cumprimento de pena quando da suposta prática do delito em exame, cenário este que demonstra, portanto, certa propensão do agente para a prática delitiva.

4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). Prisão preventiva, no caso vertente, devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, visando frear a reiteração delitiva.

5. As decisões precedentes ainda mencionam que o agravante permaneceu foragido por pelo menos 4 meses, o que reforça a existência de risco para a aplicação da lei penal. Precedentes.

6. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o agravante permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Precedentes.

7. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a reiteração delitiva indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes.

9. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 178.463/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. VALORES PERTENCENTES À EBCT. CRIME PRATICADO MEDIANTE O EMPREGO DE VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ANTECIPAÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts.

312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

2. A existência de maus antecedentes e a reincidência justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.

3. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.

4. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 163.411/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

À vista do exposto, conheço da ordem
e a denego.

É o voto.

Belém, 16/12/2023